Tribunal: TJMT
Processo: 1026195-79.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1026195-79.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DIEGO KARIBY CHAVES - CPF: 013.086.661-01 (RECORRENTE), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1026195-79.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1026195-79.2024.8.11.0002

Recorrente:

Diego Kariby Chaves.

Recorrido:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS POSTERIORES. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer, proposta por antigo proprietário de veículo automotor, objetivando a declaração de ausência de responsabilidade por encargos e tributos incidentes sobre motocicleta alienada a terceiro não identificado.

2.

A sentença rejeitou os pedidos diante da ausência de provas documentais da venda e da inexistência de comunicação da alienação ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se o antigo proprietário de veículo automotor pode ser exonerado da responsabilidade por tributos e infrações após a venda do bem, mesmo sem ter formalizado a comunicação de venda prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O recorrente não apresentou qualquer prova documental da venda da motocicleta, tampouco comprovou a comunicação da alienação ao órgão de trânsito.

5.

O artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao alienante o dever de comunicar a venda do veículo ao órgão competente, sob pena de responsabilização solidária por eventuais infrações e encargos.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de comunicação da venda gera responsabilidade do antigo proprietário, inclusive por penalidades administrativas, até o registro da alienação junto ao órgão competente.

7.

A prova do fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A ausência de elementos mínimos inviabiliza o acolhimento da pretensão deduzida em juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida na íntegra.

Tese de julgamento: “1. O antigo proprietário de veículo automotor permanece responsável pelos encargos decorrentes da não transferência da propriedade até que comunique a venda ao órgão de trânsito, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro. 2. A ausência de prova documental inviabiliza a declaração de inexigibilidade de débitos incidentes sobre o bem após a venda.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, artigos 123, § 1º, e 134; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Agravo Interno no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 1.556/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, publicado em 17.06.2020; Superior Tribunal de Justiça, Agravo em Recurso Especial nº 369.593/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 01.06.2021, publicado em 08.06.2021; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1008082-11.2020.811.0037, Rel. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 12.06.2023; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Apelação Cível nº 0001250-58.2006.8.11.0040, Rel. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, julgado em 30.08.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1026195-79.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1026195-79.2024.8.11.0002

Recorrente:

Diego Kariby Chaves.

Recorrido:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Diego Kariby Chaves.

Ação:
Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Antecipada.

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande
-MT.

Sentença
(Id.
273396889
)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais, por ausência de provas.

Recurso Cível Inominado
(Id.
273396890
): pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a demanda seja julgada procedente
.

Contrarrazões
(Id. 273396872): pugna pelo não provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1026195-79.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1026195-79.2024.8.11.0002

Recorrente:

Diego Kariby Chaves.

Recorrido:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Diego Kariby Chaves contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente
Ação de Obrigação de Fazer proposta pela recorrente
em
face do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso–DETRAN/MT
, na qual alega que foi proprietário de uma MOTOCICLETA – HONDA/CG 125 FAN (NACIONAL), ano/modelo 2007/2007, Placa NIZ 1099, Renavam 00933060335 e que, no ano de 2009, realizou a venda para terceiro, sem prestar maiores informações, tampouco identificar o adquirente.

No entanto, relata que o adquirente jamais regularizou os dados cadastrais do veículo junto ao Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso–DETRAN/MT, constando do sistema do órgão a parte requerente como atual proprietária dos veículos.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, postulando a declaração de inexistência de propriedade sobre a motocicleta em questão, bem como a desobrigação pelos encargos tributários futuros e passados.

Entretanto, da análise detida dos autos, observa-se que o autor recorrente não juntou nenhum documento para comprovar suas alegações.

Ademais, verifica-se pelo extrato do Detran-MT que não há evidências de alienação do veículo, tampouco comunicado de venda
. Também não há qualquer indício de prova de que o recorrente tenha diligenciado com vistas a transferir o veículo à época das vendas.

Logo, o recorrente não se desincumbiu de comprovar a venda do automóvel, sendo que a alienação de veículo pressupõe a emissão da ATPV - Autorização Para Transferência de Veículo devidamente preenchida e com firma reconhecida (
RECIBO
), bem como o cumprimento de
“comunicação de venda”,
nos termos do art. 134 do CTB, independente de pacto em sentido contrário. No caso, a parte recorrente simplesmente entregou o veículo ao comprador, submetendo-se, solidariamente, pelo pagamento das penalidades administrativas posteriores junto ao órgão de trânsito.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 134 DA LEI N. 9.503/1997 ( CTB). CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA RESPONSABILIDADE POR MULTAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES A INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PRATICADAS APÓS A ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DEVER DO ANTIGO PROPRIETÁRIO COMUNICAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE AO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO DO ESTADO OU DO DISTRITO FEDERAL. 1. Registra-se que "[a]os recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo n. 2, aprovado pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça em 9/3/2016)". 2. Hípótese em que o Supremo Tribunal Federal, por meio do provimento do agravo em recurso extraordinário interposto pelo DETRAN/RS ( ARE n. 835.476/DF), determinou a realização de novo julgamento do recurso especial. 3. Não se antevê necessidade da observância do que dispõe o art. 97 da Constituição Federal, pois o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, assentado por meio de julgamentos da Primeira Seção e das Turmas que a compõem, reconhece a aplicação do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro ao ex-proprietário de veículo automotor. A propósito: "A cláusula constitucional de reserva de plenário, insculpida no art. 97 da Constituição Federal, fundada na presunção de constitucionalidade das leis, não impede que os órgãos fracionários ou os membros julgadores dos Tribunais, quando atuem monocraticamente, rejeitem a arguição de invalidade dos atos normativos, conforme consagrada lição da doutrina (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V - Arts. 476 a 565, Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2009, p. 40) (RE 636.359 AgR- Segundo/AP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 03/11/2011, public. 25/11/2011)".
4. A jurisprudência contemporânea desta Corte Superior afastou a responsabilidade do antigo proprietário por débitos referentes ao IPVA (Súmula 585/STJ),

MAS ASSINALOU O SEU DEVER DE COMUNICAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO PARA TERCEIRO AO ÓRGÃO COMPETENTE, SOB PENA DE RESPONDER SOLIDARIAMENTE POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS APÓS A ALIENAÇÃO.
Nesse sentido, confiram-se: AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 17/6/2020; AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/12/2019; e REsp 1.768.244/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/3/2019. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, restabelecendo a sentença. (STJ - AREsp: 369593 RS 2013/0198457-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 01/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2021)
”.

No caso, a parte recorrente deixou de demonstrar a venda dos veículos, ou alguma resistência do órgão de trânsito em realizar a transferência, não sendo apresentado CRLV ou qualquer outro documento capaz de comprovar que houve a transferência do bem.

No mesmo sentido, é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. ÔNUS DO NOVO PROPRIETÁRIO. ARTIGO 123, § 1.º, DO CTB. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA PELO VENDEDOR JUNTO AO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO LOGO APÓS A TRADIÇÃO. ARTIGO 134 DO CTB. ÔNUS DO VENDEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ O MOMENTO DA EFETIVA COMUNICAÇÃO DA VENDA. PRECEDENTES DO C. STJ. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação declaratória da inexistência de débito c/c obrigação de fazer proposta por PALMENO JOSÉ SANTANA NETO, na qual alega que desde dezembro/2011 não é mais o proprietário da motocicleta marca/modelo: Honda CG 150 Titan ES, Placa: NJP4090, alienada ao demandado Sr. Rafael de Jesus Santos, que não providenciou a transferência do bem. Em razão disso, postula sejam os entes públicos compelidos à procederem com a transferência de propriedade e débitos incidentes sobre o veículo após a alienação. 2. O C. STJ alterou o posicionamento a respeito da mitigação da regra contida no art. 134 do CTB, passando a adotar o entendimento, em interpretação literal do dispositivo, de que o vendedor que não comunicou a venda é responsável solidário pelo pagamento das multas, até a data da efetiva comunicação. 3. De igual modo, no julgamento do REsp n. 1.881.788/SP, submetido ao regime de repetitivos, fixou a tese de que “[s]omente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.” Considerando a existência de legislação estadual prevendo a solidariedade do antigo proprietário quanto ao pagamento do tributo, no caso da ausência de comunicação da venda junto ao órgão administrativo, impositiva a aplicação da referida tese jurídica, que, inclusive, é de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC. 4. No caso, restou incontroversa a ausência da comunicação da venda pelo demandante, contemporaneamente à alienação. Desse modo, no caso concreto, a efetiva comunicação somente ocorreu após o ajuizamento da presente ação, mais especificamente após a citação dos entes demandados. 5. Portanto, em alinhamento ao atual posicionamento do C. STJ sobre o tema, impositivo reconhecer que o demandante possui responsabilidade solidária por todos os encargos incidentes sobre o bem até a data da citação. E, após, a propriedade e todos os demais encargos devem ser direcionados ao demandado Rafael de Jesus Santos. 6. Sentença parcialmente reformada. 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.(TJ-MT - RI: 10080821120208110037, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 12/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/06/2023).”

Importante ressaltar, por oportuno, que
a prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo
373
,
I
, do
Código de Processo Civil
, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

A comprovação de que a parte recorrente vendeu o bem, de fato, demanda prova essencialmente documental, que não foi juntada quando do ajuizamento da ação, estando preclusa a sua produção neste momento processual, não havendo que se falar em desconstituição da sentença proferida na origem.

Nesse sentido:

“
E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - VENDA DE VEÍCULOS A TERCEIRO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – INÉRCIA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO PELO ALIENANTE – ÔNUS DO AUTOR - INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS INSCULPIDAS NOS ARTIGOS 123 E 134 DO CTB – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1 . No Código de Trânsito de Brasileiro há duas disposições atribuidoras de responsabilidades em situações de transferência da propriedade de veículos automotores: os artigos 123 e 134. O primeiro atribui ao novo proprietário a responsabilidade de registro da transferência da propriedade do veículo, sob pena de aplicação das sanções previstas em seu artigo 233. O segundo atribui ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar a venda ao órgão de trânsito, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação. 2 . Se o Apelante não cumpriu com a responsabilidade que a lei lhe impõe, não comprovando a comunicação de venda do veículo, não faz jus ao pretendido afastamento da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo. 3 . Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 00012505820068110040 MT, Relator: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 30/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/09/2022)”.

Com essas considerações,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau
em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025